Tribunal: TJSP
Processo: 1032971-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r n. 51/85 e aplicabilidade da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória – Ingresso no serviço público anterior à EC no 41/03 - Verba honorária – Reforma, de ofício, em razão da inobservância da regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o do CPC – Sentença reformada – Recurso desprovido, com reforma de ofício com relação à verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1032971-27.2021.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Delegado de polícia – Pleito que visa à garantia do direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85 – Sentença de procedência - Preliminar de suspensão do processo rejeitada - Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e aplicabilidade da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Delegado de polícia – Pleito que visa à garantia do direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85 – Sentença de procedência - Preliminar de suspensão do processo rejeitada - Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e aplicabilidade da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória – Ingresso no serviço público anterior à EC no 41/03 - Verba honorária – Reforma, de ofício, em razão da inobservância da regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o do CPC – Sentença reformada – Recurso desprovido, com reforma de ofício com relação à verba honorária.